Tribunal: TJES
Processo: 5005045-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Regime de Bens Entre os Cônjuges
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005045-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
AGRAVADO: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
N
º 5005045-66.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
/ AGRAVADA
:
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO

AGRAVADO
/ AGRAVANTE
:
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

JUIZ DE DIREITO: DRA. KELLY KIEFER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VA
LLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
em razão de decisão proferida em embargos de terceiro manejados em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
, a qual indeferiu o pleito liminar, no qual visava a suspensão de penhora incidente sobre seus ativos, em sede de ação que volta-se a débitos de seu cônjuge.

Em suas razões
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
aduz, em suma, que
“o indeferimento da tutela de urgência, tal como decidido pelo juízo a quo importou em cerceio ao direito de defesa, já que não oportunizou à agravante a produção de provas e já consignou que ‘o ônus da prova milita em favor do credor, pois se presume que as dívidas contraídas por um cônjuge ou companheiro na constância do casamento ou da união estável se reverteram em benefício da família’”
, eis que dada
“conclusão só poderia o juízo singular adotar na fase de cognição exauriente”.

A antecipação da tutela recursal restou deferida a obstar a expedição de alvará para liberação dos valores constritos.

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
maneja agravo interno face à decisão que antecipou a tutela recursal e apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento afirmando, em ambos, a necessidade de manutenção da decisão agravada e liberação das quantias penhoradas, afirmando que os valores devidos originam-se em carta de crédito obtida pelo marido junto à agravada por meio de consórcio que deixou de adimplir, sendo o crédito utilizado para compra de apartamento, posteriormente vendido por valor muito superior à dívida, acrescendo ao patrimônio familiar. Afirma que houve ciência e anuência da agravante em razão do regime de casamento.

Em contrarrazões ao agravo interno, pugna Sofia Angela Valenti Mauro pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PARCIAL
provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
em razão de decisão proferida em embargos de terceiro manejados em face de
COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.
, a qual indeferiu o pleito liminar, destinado a suspensão de penhora incidente sobre seus ativos, em sede de ação que volta-se a débitos de seu cônjuge.

Em suas razões
SOFIA ANGELA VALENTI MAURO
aduz, em suma, que
“o indeferimento da tutela de urgência, tal como decidido pelo juízo a quo importou em cerceio ao direito de defesa, já que não oportunizou à agravante a produção de provas e já consignou que ‘o ônus da prova milita em favor do credor, pois se presume que as dívidas contraídas por um cônjuge ou companheiro na constância do casamento ou da união estável se reverteram em benefício da família’”
, eis que dada
“conclusão só poderia o juízo singular adotar na fase de cognição exauriente”.

A antecipação da tutela recursal restou deferida a obstar a expedição de alvará para liberação dos valores constritos.

COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
maneja
agravo interno
face à decisão que antecipou a tutela recursal e apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento afirmando, em ambos, a necessidade de manutenção da decisão agravada e liberação das quantias penhoradas, afirmando que os valores devidos originam-se em carta de crédito obtida pelo marido junto à agravada por meio de consórcio que deixou de adimplir, sendo o crédito utilizado para compra de apartamento, posteriormente vendido por valor muito superior à dívida, acrescendo ao patrimônio familiar. Afirma que houve ciência e anuência da agravante em razão do regime de casamento.

Pois bem.

Como visto, no caso dos autos a Agravante Sofia Angela Valenti Mauro interpôs na origem embargo de terceiro em razão da constrição patrimonial imposta em sede de ação de cobrança, já em fase de cumprimento de sentença, ajuizada face ao seu marido, Arnaldo Antonino Freitas Mauro, sendo reconhecida a existência de saldo devedor oriundo de consórcio de imóvel firmado junto à Agravada Coimex Administrado de Consórcios Ltda.

Portanto, ao determinar a penhora de ativos do devedor naquela ação (marido da Agravante), restaram constritos ativos pertencentes também à Agravante-Embargante, razão de ser de seus embargos.

O Juízo
a quo
indeferiu o pleito de antecipação da tutela vertido nos Embargos, ao argumento de que a dívida objeto da penhora voltou-se à aquisição de imóvel, revertendo-se em benefício da família, respondendo por ela os bens do cônjuge casado em comunhão parcial de bens, como é o caso da Embargante.

Contudo, não obstante o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
encontre amparo no Direito pátrio, é imperioso considerar que a Agravante, embora atingida em seu patrimônio pessoal, não participou do processo judicial no qual foram penhorados os valores.

Veja-se que a aqui Agravada manejou ação de cobrança face ao marido da Embargante, que julgada procedente deu ensejo ao cumprimento de sentença no qual penhorados significativa quantia pertencente ao casal.

Ocorre que, ainda que a penhora tenha incidido sobre ativos em conta bancária de seu cônjuge, inegável a conclusão de que há ali patrimônio pertencente, também, à Embargante, eis que casados sob o regime de comunhão parcial de bens, fruto, portanto, de sua meação.

Logo, está a Recorrente a sofrer constrição judicial de seu patrimônio em sede de ação na qual não fora parte.

Frise-se que não se ignora o fato de que a meação do cônjuge responde pelas obrigações do marido/esposa quando contraídas em benefício da família, como decorre do disposto nos artigos 789, inciso IV, do Código de Processo Civil, a revelar a solidariedade passiva entre os cônjuges.

Contudo, embora haja presunção de comunicabilidade das dívidas assumidas por apenas um dos cônjuges, ao outro cumpre elidi-la, provando que a dívida não foi contraída em benefício da família, para efeito de exclusão da meação da penhora.

Nesse contexto, nos termos da jurisprudência do STJ, é imperioso se ter em mente que "
Não se admite
a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens
." (REsp 1869720/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 14/05/2021).

Neste mesmo julgado restou expresso, ainda, que "
O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil)

nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa.
"

Portanto, inegável a necessidade de atenção ao contraditório e à ampla defesa ao fim de alcançar o patrimônio da Agravante, sob pena de mácula manifesta aos mais comezinhos princípio do Direito, papel a que se presta os embargos de terceiro em curso que, ao que se vê, encontra-se, justamente, na fase de especificação de provas, conforme última e recente decisão lá proferida pelo Juízo
a quo
.

Toda essa realidade leva-me a, tal qual decidido inicialmente neste recurso, manter a constrição patrimonial, sem, contudo, autorizar a transferência de valores, ao menos até o julgamento dos embargos de terceiro.

Ademais, não há como desconsiderar o fato de que
,
na eventualidade de liberação dos valores constritos, é certo que o prejuízo se revela em maior proporção se considerada a qualidade de pessoa física da agravante em detrimento da condição de administradora de consórcio da agravada.

Diante de tal cenário, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL A
O RECURSO
para determinar a manutenção da constrição dos valores penhorados nos autos n.
0023307-25.2013.8.08.0035
,

obstando-se a efetivação da ordem de expedição de alvará.

Julgo, assim,
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO. EMBARGO DE TERCEIRO. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE. MEAÇÃO. NECESSÁRIA ATENÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. VEDADA A TRANSFERÊNCIA PATRIMONIAL.
AGRAVO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Nos termos da jurisprudência do STJ, Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens.

II - O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro, nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. (REsp 1869720/DF)

III - Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.